Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704791-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COLIBRI MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA RECORRIDOS: ÁLVARO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO, LUIZ ALBERTO MENDONÇA DE FREITAS, VANESSA FIGUEIREDO MENDONÇA DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR. RETORNO DO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO. ALUGUEL. 1 - Nos termos do artigo 475 do Código Civil, poderá a parte lesada pelo adimplemento requerer a resolução do contrato, bem como a indenização por perdas e danos decorrentes da falta do cumprimento do acordo. 2 – Restando incontroverso o inadimplemento do comprador, correta a rescisão do contrato, com retorno das partes ao status quo ante, bem como a condenação ao pagamento de indenização correspondente ao valor locatício do imóvel, pelo prazo em que o adquirente esteve indevidamente na posse do bem. 3 – Recurso não provido. A recorrente, sem defender a existência da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alega ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 346, parágrafo único, e 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, após o indeferimento do pedido de produção de prova oral, o posterior julgamento de procedência do pedido autoral acarreta prejuízo e caracteriza cerceamento de defesa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto às indicadas afrontas aos artigos 346, parágrafo único, e 355, inciso I, do CPC, e no tocante ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, o colegiado fez as seguintes ponderações acerca do defendido cerceamento de defesa no ID 38762724 – Pág. 3, verbis: Alega a recorrente que houve o julgamento antecipado da lide, mesmo tendo manifestado interesse na composição acerca do objeto da demanda. Todavia, a simples petição da ré manifestando interesse na composição, sem qualquer proposta objetiva para o adimplemento do contrato firmado entre as partes, e, após ter sido realizada a desocupação do imóvel e finalizada a instrução processual, não demonstra efetividade para a resolução da lide, até porque não houve qualquer oferta de depósito do valor devido, sendo evidenciado, apenas, o caráter protelatório para a solução do processo. Esclareça-se que foi decretada a revelia da parte ré, com seus respectivos efeitos, tendo sido extinta sem julgamento do mérito a reconvenção ofertada pela empresa, daí porque, analisando todas as provas produzidas, contata-se que a realização de audiência de instrução e julgamento, por si só, não constitui meio hábil a comprovar suas alegações. Ademais, não se pode olvidar que o juiz é o destinatário das provas, de modo que, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, não é obrigado a acolher diligências que reputar desnecessárias para a solução da lide. Com essas considerações, REJEITO a preliminar. Mais adiante (ID 38762724 – Págs. 3/4), o órgão julgador considerou incontroverso o inadimplemento da parte recorrente quanto ao contrato de compra e venda, nos seguintes termos: No mais, reputo que o inadimplemento da parte ré quanto ao contrato de compra e venda restou incontroverso nos autos. Aliás, não prospera a pretensão da ré em obter a prorrogação do prazo para pagamento do imóvel, de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), ao argumento de que a pandemia do coronavírus acarretou em dificuldade de obter financiamento, haja vista que, quando do fechamento do negócio (18/03/2020), já havia sido decretada a situação de emergência no Distrito Federal (Decreto 40.475, de 28/02/2020). Em rigor, nos termos do artigo 475 do Código Civil[1], poderá a parte lesada pelo adimplemento requerer a resolução do contrato, bem como a indenização por perdas e danos decorrentes da falta do cumprimento do acordo. Do que se conclui que, com a mora da compradora pelo não pagamento do preço estabelecido para o imóvel no prazo combinado, há a resolução do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante. Além disso, correta a condenação da parte ré ao pagamento de indenização, correspondente ao valor locativo do imóvel, pelo período em que ficou no imóvel após o prazo para pagamento do preço ajustado, até a sua efetiva desocupação. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 1.935.374/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão exige-se a “presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni juris, que devem estar cristalinamente demonstrados. Quanto ao fumus boni iuris, buscando a parte a atribuição de efeito suspensivo a Agravo em Recurso Especial, tal requisito relaciona-se diretamente à probabilidade de êxito do recurso interposto”. (AgInt no TP n. 3.715/SC, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015